Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO E DE JULGAMENTO. MATÉRIA SUPERADA. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROVIDÊNCIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES CLANDESTINAS E À REVELIA. LEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E REPACTUAÇÃO COM PREÇO ESTIPULADO UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
I. Atende à estrutura decisória exigida pelo artigo 489 do Código de Processo Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. Consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que, segundo a compreensão do juiz, não interferem na solução da lide.
III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
IV. Salvo em situações extraordinárias, a falta de realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual.
V. A mera possibilidade de autocomposição não induz à existência de prejuízo processual decorrente da ausência da audiência de conciliação, pressuposto sem o qual descabe cogitar de nulidade, a teor do que dispõe o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
VI. À luz do “julgamento conforme o estado do processo” disciplinado nos artigos 354 a 357 do Código de Processo Civil, na hipótese de julgamento antecipado do mérito não se faz necessária nem adequada decisão de saneamento e organização do processo.
VII. A distribuição do ônus da prova de modo diverso do consignado em lei traduz regra de instrução, razão pela qual depende e pressupõe pronunciamento judicial antes do julgamento da lide.
VIII. De acordo com o artigo 73 da Lei 9.472/1997, empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo têm direito à utilização dos postes da distribuidora de energia elétrica mediante o pagamento de preço justo e razoável.
IX. A concessionária de energia elétrica tem o poder e o dever de adotas as medidas necessárias para coibir ocupações clandestinas e à revelia por parte das empresas de telecomunicações que compartilham sua infraestrutura, assim como de retirar equipamentos “em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”, nos termos artigo 7o, § 1o, 3o e 7o, da Resolução ANEEL 797/2017.
X. A concessionária de energia elétrica não pode impor renovação contratual ou confissão de dívida com preço superior àquele contratado como condição para a manutenção do compartilhamento da sua infraestrutura, presente o disposto no artigo 15, incisos IV e VI, e 21 do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999.
XI. O preço do “ponto de fixação” não pode ser imposto, senão convencionado, equacionado pelos órgãos competentes ou, eventualmente, arbitrado judicialmente.
XII. No que concerne às empresas de telecomunicações que não renegociaram o valor do “ponto de fixação”, deve ser observado o preço que consta do contrato respectivo ou, à falta de qualquer convenção específica, o “preço de referência” previsto no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, com a devida atualização monetária.
XIII. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
XIV. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da Ré provida.